Tribunal: CARF
Processo: 10340.720160/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720160/2022-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSULAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02, de 17/01/2023, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
10340.720160/2022-95, em face do Acórdão no 108-032.284 (fls. 350 e segs.), julgado pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), em sessão realizada em 11 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720160/2022-95
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

novembro de 2022, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, em conhecer da impugnação administrativa apresentada e, ao mesmo tempo, julgá-la
procedente, para, na forma do voto do Relator, exonerar integralmente o crédito tributário
constituído no Auto de Infração, de acordo com os fundamentos nele constantes.
Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:
1. O presente processo administrativo fiscal é constituído pelo Auto de Infração a
seguir descrito, lavrado contra o contribuinte em epígrafe durante o procedimento
fiscal, decorrente das contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa
autuada, na qualidade de sujeito passivo da contribuição social correspondente a
parte patronal, incidente sobre as remunerações pagas aos empregados e aos
contribuintes individuais, que foram objeto de ajuste na GFIP, relativo a opção
pela CPRB, considerado indevido em razão da legislação de regência vigente à
época.
1.1. As Infrações foram apuradas no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, sendo
lavrado Auto de Infração, conforme informa o Relatório Fiscal (fls. 08 a 26), que
detalha como se deu o procedimento fiscal e o lançamento decorrente.
1.2. Além do Relatório Fiscal, o Auto de Infração possui relatórios integrantes
próprios "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", “Demonstrativo de
Apuração”, “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, que informam em síntese
as infrações apuradas.
1.3. Segue o demonstrativo do crédito tributário do Auto de Infração
“Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador” de fls. 02 a 06. (vide
quadro de fls. 2)

(...)
1.5. Informa em “I. DA IDENTIFICAÇÃO” a razão social, a data do processo
(23/02/2022), o valor consolidado, CNAE (4921-301) e FPAS (612-0), a seguir
em “II. DO CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS” salienta que o conteúdo dos
relatórios e das planilhas, inerentes ao presente lançamento, estão descritos no
transcorrer dos tópicos e itens que seguem. Na sequência em “III. DAS DATAS
DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) E
DOS TERMOS DO PROCEDIMENTO FISCAL (TPF)” informa as datas dos
termos (TDPF-F) em 13/09/2021 e (TIPF) em 08/10/2021, respectivamente.
1.6. Em “IV. DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA SEGURIDADE” passa a
informar:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

1. Este relatório tem por objeto a descrição pormenorizada dos fatos e dos
fundamentos jurídicos relacionados com a infração à legislação tributária
praticada pelo sujeito passivo acima identificado, ensejando a lavratura
deste Auto de Infração (Al), instruído conforme autos do Processo
Administrativo Fiscal acima especificado, referente aos valores apurados
de diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, no período de
01/2017 a 12/2017, incluídas das remunerações do 13o salário,
correspondentes a parte patronal.
2. Os detalhes do crédito previdenciário lançado encontram-se elencados
no corpo deste relatório e em seus anexos como Orientações ao Sujeito
Passivo, alíquotas aplicadas, fundamentação legal, bem como a
demonstração das contribuições e/ou a base de cálculo, todos compondo o
Processo Administrativo Fiscal eletrônico, já mencionado. Para constar,
está em vigor também, a saber, a Instrução Normativa RFB no 2.022, de 16
de abril de 2021, a qual dispõe sobre a entrega de documentos e a
interação eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil.
3.Maiores informações podem ser obtidas acessando o link:
http://www.receita.fazenda.fiov.br/AutomaticoSRFsinot/2011/04/07/2011 04
07 17 07 41 773782331.html (acessado 14/02/2022 às 17:30h). A
totalização apurada do crédito previdenciário consta no Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal - TEC,
anexo.
1.7. Prossegue informando “V. DO FATO GERADOR”:
Das Contribuições previdenciárias
4. Na presente verificação, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, com relação às
contribuições previdenciárias delas resultantes, referentes ao período do
lançamento (incisos I e III do art. 22 da lei no 8.212, de 24 de julho de
1991).
5. Verificou-se na auditoria, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
informadas, contabilidade, Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) em batimento com as Guias da Previdência Social (GPS)
e os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e, ao final,
apuradas as diferenças a seguir relatadas. Observamos que para as
competências 01/2017 e 02/2017 não houve nenhum recolhimento da parte
patronal sobre a folha de pagamento.
6. O lançamento fiscal refere-se à apuração das contribuições, em face de
ajustes indevidos no campo Compensação da GFIP, relativas à parte
patronal. A incidência é sobre as remunerações pagas aos segurados
obrigatórios que, em decorrência, resultaram em valores devidos a menor
no campo do referido documento declaratório, não representando a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

totalidade de toda parte contributiva patronal à seguridade social, no
período verificado (Anexo 1).
7. Quando havidos valores de salários-família e maternidade, devidos aos
segurados, são deduzidos regularmente pela auditada, da parte descontada
desses segurados, por ocasião da sua apuração, nas respectivas
competências.
1.8. Em “VI. DOS FATOS APURADOS” passa a informar:
8. Na verificação realizada nos elementos e documentos da sociedade
empresária constatou-se o que segue.
9. A situação de fato é que a empresa remunerou trabalhadores segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como auferiu receitas em
todos os meses do período, e o presente lançamento, refere-se unicamente à
contribuição da parte patronal, tendo como fatos geradores as
remunerações constantes das folhas de paga mento/GFIP.
10. Todavia, é importante esclarecer que, com relação à opção permitida
para a atividade econômica e/ou produtos, para apurar a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), modalidade conhecida
também pelo termo "Desoneração da Folha de Pagamento", instituída pelo
art. 8o da Lei no 12.546 de 14 de dezembro de 2011 se faz necessária para
definir se a base para contribuição será sobre a folha de pagamento (Guia
da Previdência Social - GPS código 2100) ou sobre a receita bruta,
conforme disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011 e na Lei no
13.161, de 31 de agosto de 2015 (§ 13). Os códigos do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) são o no 2985 ou 2991, em com
vistas no inciso II, § 6o do art. Da Instrução Normativa RFB no 1.597, de 1o
de dezembro de 2015, atualmente regida pela Instrução Normativa RFB
2.053, de 06 de dezembro de 2021. No caso presente a empresa teria o
enquadramento pela atividade exercida.
11. Constatou-se, porém, que a empresa, ignorando a competência 01/2017
deixou de arrecadar no vencimento, em DARF, no código 2985, CPRB, com
vistas ao atendimento do disposto no art. 7o da referida lei, em batimento
conforme relatório produzido por esta auditoria (Anexos 1),
12. A empresa obteve receita operacional regular em todas as competências
do ano, fatos confirmados pela contabilidade; e, a DCTF onde informa que
haveria valores referentes à CPRB, cuja opção não se confirmou mediante
o recolhimento no vencimento da primeira competência anual a esse título.
Assim sendo, o fato gerador da contribuição patronal recaiu sobre a folha
de pagamento.
13. Consta na legislação que a opção pelo regime da CPRB para os anos de
2016 e seguintes deveria ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte àquele que se
refere a contribuição, obrigatoriamente, em relação à contribuição
patronal substitutiva de janeiro de cada ano, mantendo a opção para o ano,
ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

apurada, fato que não aconteceu, haja vista que a auditada auferiu receita em
quase todas as competências.
14. Define a Lei no 12.546, de 2011 quanto a CPRB:
Art. 9o. Para fins do disposto nos art. 7o e 8o desta lei (...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos art. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável
para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
(Vigência)
15. A opção pela contribuição substitutiva CPRB, é direito empresarial
explicitado na Lei no 12.546, de 2011. No entanto, no período verificado, a
sociedade empresária não arrecadou no vencimento contribuição
previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), via DARF referente a
competência 01/2017 sendo esta condição legal para tal opção, que não foi
implementada, por consequência, a compensação realizada (ajuste) na
GFIP, no campo próprio, é considerada indevida.
16. Diante da falta da arrecadação na data própria da CPRB, para a
competência 01/2017, e somente em algumas seguintes do período, a
contribuição patronal se sujeita aos ditames dos Incisos I e III do art. 22 da
lei n. 8.212, de 1991, qual seja o devido sobre a folha de pagamento. Salvo
excepcionalidades legais, assim discorre o inciso I do art. 30 da lei no
8.212, de 1991: (...)
No caso sendo pela CPRB foi estabelecido pelo art. 9o da Lei no
12.546/2011: III – a data de recolhimento das contribuições obedecerá ao
disposto na alínea "b" do inciso I do art. 30 da Lei n? 8.212, de 1991;
17. Em análise das contas, e para fins de comprovação, a contabilidade
demonstra por seus registros, parte dos empregados e encargos da
empresa, na conta passiva 2045 - INSS a Recolher e na 3011 Receitas,
dentro de contas de resultado, a respectiva CPRB, no que foi adotado para
a desoneração da folha de pagamento como se a opção estivesse regular
(Anexo 3).
17.1. Convém lembrar, que a contabilidade, faz prova a favor e contra, nos
termos dos arts. 417 e 418 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de
16 de março de 2015.
18. No campo Compensação da GFIP consta que os valores são somente
aqueles tidos por desoneração da folha, assim informados e considerados
pela empresa, conforme afirmativa em comunicação a esta auditoria, em
26/10/2021, que se tratava do contido na Lei no 12.546, de 2011.
19. Ante todo o exposto, apurou-se a contribuição previdenciária patronal
com base na folha de pagamento/GFIP, na forma da Lei n5 8.212, de 1991,
para o período verificado (Coluna 21 do Anexo 1).
1.9. Prossegue informando em “VII. DO LANÇAMENTO FISCAL” o seguinte.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

20. Então, como já dito, constatou-se que nas GFIPs das competências
01/2017 a 12/2017, quanto às contribuições previdenciárias, as mesmas
não foram informadas na totalidade ao poder público, em consequência das
remunerações de seus trabalhadores.
21. Não consta processo judicial ou administrativo questionando a alíquota
vigente, ou a legalidade para as contribuições, referente a auditada como
um todo, e também, com relação às compensações da GFIP.
22. Assim, verificou-se que a empresa deixou de apresentar ou informar o
documento retro relacionado até a data acima, na totalidade das
contribuições referentes as GFIPs do período auditado quando realizou
compensações indevidas (Coluna 24 do Anexo 1).
23. É normativo que a data de entrega da GFIP, via conectividade, é até o
dia 7 (sete) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. A GFIP foi
instituída pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, alterando o inciso
IV, art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, mas finalmente alterada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, a qual tem efeito declaratório à Receita
Federal do Brasil das contribuições e fornece informações para a
Previdência Social. A GFIP, a priori, deve conter todos os rendimentos
pagos, devidos ou creditados de todos os trabalhadores a seu serviço, e
contribuições devidas, e a ser informada segundo manual de preenchimento
à disposição dos contribuintes.
1.10. Informa em “VIII. DAS PROVAS” o que segue.
24. Para o período auditado, são provas a contabilidade da auditada, folha
de pagamento, GFIP, DARF e a GPS, em boa guarda nos seus arquivos e
ainda as informações prestadas. A GFIP, amostra Anexo 2, e DCTF foram
remetidas via conectividade, as quais comprovam e dão suporte a este
lançamento fiscal. Ainda faz prova o presente Auto de Infração ora lavrado,
quando inconteste, acompanhado dos Anexos 1 a 3.
25. No lançamento, considerou-se o Manual Normativo de Arquivos
Digitais (MANAD) enviado, ECD-SPED (Escrituração Contábil Digital
pelo Sistema Público de Escrituração Digital), DCTF, a GFIP entregue que
figurava no banco de dados da Receita Federal do Brasil (RFB) na data de
início dos procedimentos fiscais, em 11/10/2021, na ciência obtida da
sociedade empresária.
1.11. Em “IX. DAS AUTUAÇÕES EMITIDAS” informa:
26. Na ação fiscal, foi emitido o Auto de Infração abaixo, identificado pelo
Processo administrativo, e que para maiores esclarecimentos, está
acompanhado do anexo denominado Orientações ao Sujeito Passivo.

27. O período da auditoria fiscal, conforme determinado no TDPF,
abrangeu as competências 01/2017 a 12/2017, incluídas as do 13o salário,
as quais estão descritas no Demonstrativo de Apuração da Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

1.12. Passa a informar “X. OUTROS INFORMES DO LANÇAMENTO”
conforme segue.
28. As bases de incidência utilizadas para o período foram obtidas das
folhas de pagamento/GFIP, incluindo todos os estabelecimentos e obras de
construção no caso de possuí-los (Anexos 1 e 2).
29. Os elementos geradores considerados no lançamento foram a folha de
pagamento inclusive a GFIP declarada e contabilidade bem como as
informações/esclarecimentos obtidos. As GFIPs foram as enviadas até o
início da ação fiscal incluindo as declarações ou informações escritas
prestadas pela empresa durante a ação fiscal (Anexos 1 a 3).
30. As alíquotas utilizadas são às relativas à parte patronal, tendo por base
a folha de pagamento/GFIP, no percentual de 20% (vinte por cento),
descritas no Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária
Empresa e do Empregador, autoexplicativo.
31. O crédito lançado, ou seja, o valor originário, a multa de ofício e/ou
isolada e os juros, encontram-se fundamentados na legislação constante do
anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", aplicável à época de
sua vigência, individualizado mês a mês, rubrica a rubrica no
Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária Empresa e do
Empregador, anexos, 32. Consta ter ocorrido, em tese, crime de Sonegação
de Contribuições Previdenciárias, em virtude da não informação na GFIP
de todas as contribuições da empresa, com origem nas remunerações
pagas.
33. Desta autuação, será encaminhado relatório, à parte, para as
providências de competência do Ministério Público Federal, no qual será
indicada a gestão respectiva dos responsáveis, sob no 10340-720.161/2022-
30; representação esta, com fundamento no art. 337-A, II e III, do Decreto-
lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com alteração acrescentada pela
Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000.
34. Tendo a autuada tomado ciência da verificação fiscal, passou-se a dar
atendimento à fiscalização em 26/10/2021, entregando via e-Dossiê sob no
10906.065222/2021-61, de alguns elementos intimados para verificação,
esclarecimentos e informações devidas durante os trabalhos, sendo
responsável pela remessa da GFIP, Edsonir Edesio Lehmk, responsável
pela Gerência RH, Vinícius Rodrigues de Souza.
1.13. Por fim passa a “XI. RELAÇÃO DE ANEXOS” elencando o seguinte.
• Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal;
• Demonstrativo de Apuração de Contribuição Previdenciária Empresa e
do Empregador;
• Orientações ao Sujeito Passivo;
• Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - Multas Previdenciárias;
• Cópia do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF);
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

• Relatório do Processo Administrativo Fiscal; e
• Cópias dos Atos Constitutivos da sociedade empresária.
Os demais anexos, de no 1 a 3, na maior parte, são autoexplicativos:
• Anexo 1 - Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias, que
representa um resumo mensal da GFIP por estabelecimento referente às
remunerações informadas, contribuições, deduções legais, diferença no
devido da GFIP com o da auditoria e as compensações indevidas e/ou
maior, GPS consideradas e o saldo apurado. As fontes para a elaboração
da planilha foram a folha de pagamento, GFIP e a DCTF em confronto com
a contabilidade, relativas a todo o período verificado, de 01/2017 a
12/2017. No rodapé do mesmo consta as abreviações utilizadas.
• Anexo 2 - Representa amostra da GFIP do período, 01/2017;
• Anexo 3 - Representa conta da razão contábil INSS a Recolher (2017); e
• Anexo - Documentos Constitutivos da sociedade empresária.
1.14. Conclui destacando sobre a possibilidade de apresentação de impugnação,
pagamento ou pedido de parcelamento de acordo com as orientações ao sujeito
passivo.
1.15. Os documentos relacionados pela autoridade fiscal e demais documentos
apresentados pelo sujeito passivo seguem acostados aos autos.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa teve ciência da autuação em 21/03/2022, conforme AR, fls. 37,
apresentando por intermédio de sua procuradora Luana Regina Debatin Tomasi
(assinatura digital), impugnação em 19/04/2022, fls. 51 a 60.
2.1. Expõe sua argumentação contestando o procedimento fiscal e lançamento
decorrente, nos seguintes termos.
2.2. Aduz que em 08/10/2021 a RFB iniciou o procedimento de fiscalização para
apuração de eventual irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias relativa a supostos ajustes indevidos atinentes à CPRB realizados
no período de 01/2017 a 12/2017.
I. DO LANÇAMENTO IMPUGNADO
2.3. Salienta que o referido procedimento culminou no lançamento de ofício, em
seu desfavor, de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento no ano
de 2017, no importe de R$ 6.814.712,46, relacionando os fundamentos.
2.4. Observa que de acordo com a autoridade fiscal a opção pela CPRB para os
anos de 2016 e seguintes deveria ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo do vencimento, até dia vinte do mês seguinte àquele que se refere a
contribuição, obrigatoriamente, em relação à contribuição patronal substitutiva
de janeiro de cada ano, mantendo a opção para o ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, fato que não aconteceu, haja
vista que a auditada auferiu receita em quase todas as competências.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

2.5. Esclarece que a opção pela contribuição substitutiva CPRB, é direito
empresarial explicitado na Lei no 12.546 de 2011 e que, no entanto, no período
verificado, a sociedade empresária não arrecadou no vencimento contribuição
previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), via DARF referente à competência
01/2017, sendo esta condição legal para tal opção, que não foi implementada,
por consequência, a compensação realizada (ajuste) na GFIP, no campo próprio,
é considerada indevida.
2.6. Menciona que em que pese a autoridade fiscalizadora reconheça que o
contribuinte declarou na DCTF os valores apurados a título de CPRB no mês de
janeiro de 2017, tendo efetuado o pagamento das referidas contribuições por
meio de parcelamento, entende que, a ausência de pagamento no vencimento,
implica na obrigatoriedade do recolhimento sobre a folha de pagamento, e não
sobre a receita bruta, como pretendia a Impugnante.
2.7. Sustenta que, conforme restará demonstrado, a interpretação conferida pela
RFB no que tange aos requisitos exigidos para o recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta está absolutamente equivocada e extrapola
completamente o alcance da norma, o que evidencia a insubsistência do auto de
infração e lançamento realizado, que merecem ser anulados.
II. DO HISTÓRICO DA IMPUGNANTE
2.8. Aduz que é empresa com décadas de atuação no setor de transporte público
urbano de passageiros e transporte intermunicipal de passageiros da Grande
Florianópolis/SC, e que sempre se pautou por uma conduta ética e correta
perante os entes públicos, seus colaboradores e a sociedade como um todo.
2.9. Afirma que conduzindo-se por tais valores, sempre honrou com os
compromissos assumidos, seja com seus mais de 300 funcionários, seja com os
entes públicos, inclusive a União Federal, o que pode ser facilmente aferido pela
simples análise da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais
emitida em 07/02/2022 (doc. 01) e a consulta à sua situação fiscal extraída em
07/02/2022 (doc. 02) em meio a uma pandemia que assolou todo o setor de
transporte, impondo às empresas e a própria Impugnante, prejuízos
inimagináveis.
2.10. Alega que do referido documento, se extrai que mesmo diante das
gigantescas dificuldades enfrentadas, a Impugnante se mantém em uma situação
de adimplência e regularidade, acautelando-se de aderir a parcelamentos e
outras medidas disponíveis para o adimplemento de suas obrigações.
2.11. Aduz que a comprovar tal situação, verifica-se que não há qualquer débito
inscrito em Dívida Ativa da União, visto que todas as obrigações assumidas pela
Impugnante se encontram pagas ou parceladas, o que evidencia se tratar de uma
empresa séria, cumpridora de suas obrigações e ciente de suas responsabilidades.
II. DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
II.1 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e a
desoneração da folha de pagamento
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

2.12. Defende que a desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal
criado pela Medida Provisória n° 540, convertida na Lei n° 12.546/2011, que
consiste na substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
a folha de salários pelo pagamento de contribuição incidente sobre a receita
bruta, reduzindo a carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas
empresas e, em decorrência disso, incentivar a manutenção de empregos e a
contratação de empregados.
2.13. Ressalta que até o ano-calendário de 2015, a atividade exercida pela
Impugnante estava obrigada a recolher a Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), nos termos do art. 8°, da Lei n° 12.546/2011, todavia,
após significativas alterações legislativas implementadas pela Lei n°
13.161/2015, a CPRB passou a ser facultativa, sendo autorizado aos
contribuintes optarem pela tributação sobre a folha de salário ou sobre a receita
bruta, nos termos da nova redação dos artigos 7o e 8o da Lei n° 12.546/2011, cuja
opção deverá ser realizada pelo contribuinte nos termos do art. 9o, § 13o, da
referida norma.
2.14. Argumenta que conforme se verifica do texto normativo, a opção pelo
recolhimento da CPRB será realizada mediante o pagamento da referida
contribuição relativa ao mês de janeiro do ano/calendário, ato que indica ao
poder público a plena manifestação da vontade do contribuinte em fruir do
benefício concedido pela União.
2.15. Ressalta que o benefício fiscal já fora concedido ao contribuinte, que pode,
verificado o caso concreto - ou seja, se a opção disponibilizada é a que
representa menor onerosidade; aproveitá-lo ou não, bastando que indique tal
preferência ao ente público.
2.16. Afirma que para tanto, o texto é de uma simplicidade patente pois basta ao
contribuinte realizar o pagamento da contribuição relativa a janeiro, apurada
nos termos de sua opção com base na receita bruta ou na folha de pagamento.
2.17. Observa que foi exatamente o que fez a Impugnante, pois apurou as
contribuições previdenciárias com base na receita bruta auferida, declarou tais
valores na DCTF do mês de janeiro de 2017 e efetuou o pagamento integral das
referidas contribuições por meio de parcelamento, o que, inclusive, evidencia o
aceite tácito da RFB (doc. 03).
2.18. Alega que, todavia, a despeito do pleno e integral cumprimento de todos os
requisitos estabelecidos na norma para a fruição do benefício fiscal da
desoneração da folha de pagamentos, a RFB efetuou o lançamento de ofício da
contribuição previdenciária nos referidos anos com base na folha de pagamento,
sob o entendimento de que a opção só pode ser reconhecida quando o pagamento
é realizado até o dia 20 de fevereiro do respectivo ano.
2.19. Argumenta que a leitura do dispositivo (art. 9o, §13 da Lei n° 12.546/2011)
não deixa dúvida quanto: a) à ausência de condicionamento do pagamento da
contribuição dentro do vencimento (20/02) para a consolidação da opção pela
base de cálculo sobre a receita bruta, sob pena de obrigação do recolhimento
sobre a folha de pagamento; b) à inexistência de vedação ao pagamento da
referida contribuição por meio de parcelamento autorizado pela RFB.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

II.2 Lacuna oculta
2.20. Afirma que se trata, portanto, da ocorrência de uma lacuna oculta, na
medida em que a norma não prevê a restrição pretendida pela RFB, assim como
não dispõe sobre os desdobramentos decorrentes do pagamento a destempo e/ou
por meio das modalidades de pagamento autorizadas. Cita doutrina e observa
que identificada a lacuna oculta na norma a ser aplicada, cumpre ao operador e,
in casu, à este órgão fazendário, suprir a falta da lei mediante a restrição de seu
sentido literal, buscando-se, assim, adequá-la à sua finalidade (redução
teleológica).
2.21. Aduz que nesse sentido, cumpre rememorar que o legislador pretendeu com
a edição da Lei 12.546/2011 e é esse sim o objetivo da norma, fomentar a
geração de emprego e renda, dando ao contribuinte a faculdade de eleger a
opção de recolhimento que mais lhe beneficiar, bastando que manifeste
inequivocamente sua vontade, a fim de que não pairem dúvidas sobre sua opção.
Afirma ainda, que a escolha pelo ato "pagamento" como representativa da
vontade do sujeito passivo se dá pela necessidade de que, previamente à quitação,
o contribuinte apure o tributo nos termos do regime que preferir, declarando-os
ao fisco, atos que afastam qualquer incerteza quanto à opção escolhida pelo
contribuinte.
2.22. Observa que o mesmo ocorre quando o contribuinte realiza o pagamento da
CPRB relativa ao mês de janeiro após o vencimento da guia (dia 20 de fevereiro)
e, assim não há dúvida quanto à opção manifestada pelo contribuinte, que
realizada a apuração + declaração + quitação da contribuição previdenciária
substitutiva, evidenciando indubitavelmente que decidiu pela fruição do benefício
fiscal concedido pela União.
2.23. Afirma que todavia, no caso em tela, o que pretende o agente fazendário é
impor ao impugnante restrições não previstas na legislação, quais sejam:
vedação de pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro após o vencimento da
guia e vedação à utilização do parcelamento como meio de pagamento da
contribuição.
2.24. Alega que tal interpretação, absolutamente equivocada, esvazia o sentido da
norma e prejudica os interesses do próprio legislador, ao invés de protegê-los e
lembra que a desoneração da folha de pagamento foi concebida sob o intuito de
reduzir a carga tributária das empresas e setores que promovem a criação e
manutenção de empregos, como é o caso da impugnante, que possui mais de 400
empregos diretos.
2.25. Destaca que, ao verificar uma declaração a menor de CPRB, a RFB
promoverá o lançamento de ofício da diferença devida, dentro dos parâmetros do
regime tributário optado pelo contribuinte, ou seja, não irá desconsiderar a
opção do contribuinte pela CPRB apenas por conta de tal recolhimento
equivocado, na medida em que inequívoco o ato de manifestação de vontade do
contribuinte.
2.26. Comenta que nesse sentido é o entendimento do CARF sobre a CPRB:
“CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. Cabe o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

lançamento de ofício, na falta de regular declaração das contribuições devidas e
respectivo pagamento em conformidade com a legislação de regência”.
2.27. Ressalta que, além de não existir nenhuma normativa impedindo o
parcelamento da referida contribuição, os parcelamentos realizados pela
Impugnante foram aceitos pela RFB, de modo que é inequívoco que esse órgão
fazendário permitiu o pagamento das referidas contribuições nos valores e modo
de quitação informados pela Recorrente, tendo recebido a totalidade dos valores
devidos.
2.28. Argumenta que tal situação por si só já evidencia a inconsistência do auto
de infração lavrado e a precariedade do débito, eis que constituído a partir da
premissa de que é vedado o parcelamento da CP sobre a receita bruta. Aduz que
se assim o fosse (i) haveria texto expresso de lei nesse sentido e (ii) a RFB não
permitiria a inclusão das referidas rubricas em suas modalidades de
parcelamento.
2.29. Destaca decisão proferida pela 2a Turma do TRF4, no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 5025618-72.2021.4.04.0000, referente a caso idêntico à
presente impugnação. Cita outros julgados e afirma que o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que o recolhimento da contribuição não pode
condicionar a opção pela contribuição substitutiva, sendo nulo o presente
processo administrativo.
II.3 União dispõe de meios próprios para cobrança do débito fiscal 2.30.
Menciona que a União Federal possui meios próprios para a cobrança de débitos
fiscais com intuito de obrigar as empresas ao recolhimento de tributos, não sendo
necessário, porquanto ilegal, a imposição de restrições ao direito do contribuinte
de usufruir de benefício fiscal a ele concedido.
2.31. Aduz que é a autuação da Impugnante uma forma oblíqua de cobrança, que
não pode ser tolerada, como vem decidindo o E. Tribunal Federal da 4a Região.
Transcreve.
2.32. Sustenta que o que se verifica, in casu, é a lavratura de auto e constituição
de crédito com base em mudança de interpretação da RFB acerca dos requisitos
a serem observados pelo contribuinte para a fruição de benefício fiscal
concedido, à despeito de uma situação legítima, aceita e consolidada, o que
evidencia a ilegalidade do lançamento realizado e, por conseguinte, necessário
acolhimento da presente impugnação para sua desconstituição.
III. REQUERIMENTOS
2.33. Diante do exposto, requer:
(a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias apuradas no processo
administrativo n° 10340-720.160/2022-95, nos termos do art. 151, III, do CTN; e
(b) o conhecimento e provimento da presente impugnação, com a consequente
desconstituição do lançamento realizado nos autos do processo administrativo n°
10340-720.160/2022-95, ante seu flagrante ilegalidade, eis que a opção realizada
pela CPRB no ano de 2017 foi devidamente perfectibilizada, com o consequente
adimplemento das contribuições previdenciárias correspondentes.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na ementa
a seguir transcrita, que bem delimita as matérias deliberadas e decididas pelo D. Colegiado de
piso:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO
POR
MEIO
DE
DCTF.
POSSIBILIDADE ANTES DE INSTAURADO O PROCEDIMENTO FISCAL.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO CONDICIONADA A ESPONTANEIDADE DO
SUJEITO PASSIVO.
A opção pelo regime da CPRB pode ser manifestada, pelo contribuinte, de forma
expressa e irretratável, pela apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) – nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 3, de
27/05/2022, publicada no Boletim de Serviço da RFB de 06/06/2022, (seção 1,
página 2), que possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), conforme o art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

O voto condutor, orientador da decisão de piso, assim dispôs:

Do Mérito da Impugnação
5. A impugnante apresenta os seguintes destaques para expor sua contestação:
“DO LANÇAMENTO IMPUGNADO”, “DO HISTÓRICO DA IMPUGNANTE”
e “DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO” com as seguintes
argumentações – “CPRB”, “Lacuna oculta” e “União dispõe de meios próprios
para cobrança do débito fiscal”.
5.1. A impugnante expõe argumentação sobre o direito a opção pelo regime da
CPRB, prevista na Lei no 12.546/2011, confrontando o explicitado pela autoridade
fiscal. Seguem alguns trechos da impugnação.
Assim, em que pese a autoridade fiscalizadora reconheça que o contribuinte
declarou na DCTF os valores apurados a título de CPRB no mês de janeiro
de 2017, tendo efetuado o pagamento das referidas contribuições por meio
de parcelamento, entende que a ausência de pagamento no vencimento
implica na obrigatoriedade do recolhimento sobre a folha de pagamento, e
não sobre a receita bruta, como pretendia a Impugnante.
Todavia, conforme restará demonstrado, a interpretação conferida pela
RFB no que tange aos requisitos exigidos para o recolhimento da
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

contribuição previdenciária sobre a receita bruta está absolutamente
equivocada e extrapola completamente o alcance da norma, o que evidencia
a insubsistência do auto de infração e lançamento realizado, que merecem
ser anulados.
(...)
Para tanto, o texto é de uma simplicidade patente: basta ao contribuinte
realizar o pagamento da contribuição relativa a janeiro apurada nos
termos de sua opção – com base na receita bruta ou na folha de pagamento.
E foi exatamente o que fez a Impugnante. Apurou as contribuições
previdenciárias com base na receita bruta auferida, declarou tais valores
na DCTF do mês de janeiro de 2017 e efetuou o pagamento integral das
referidas contribuições por meio de parcelamento, o que, inclusive,
evidencia o aceite tácito da RFB (doc.03).
Todavia, a despeito do pleno e integral cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos na norma para a fruição do benefício fiscal da desoneração
da folha de pagamentos, a RFB efetuou o lançamento de ofício da
contribuição previdenciária nos referidos anos com base na folha de
pagamento, sob o entendimento de que a opção só pode ser reconhecida
quando o pagamento é realizado até o dia 20 de fevereiro do respectivo
ano.
A leitura do dispositivo (art. 9o, §13 da Lei n° 12.546/2011) não deixa
dúvida quanto:
a) à ausência de condicionamento do pagamento da contribuição dentro do
vencimento (20/02) para a consolidação da opção pela base de cálculo
sobre a receita bruta, sob pena de obrigação do recolhimento sobre a folha
de pagamento; b) à inexistência de vedação ao pagamento da referida
contribuição por meio de parcelamento autorizado pela RFB.
(...)
Trata-se, portanto, da ocorrência de uma lacuna oculta, na medida em que
a norma não prevê a restrição pretendida pela RFB, assim como não dispõe
sobre os desdobramentos decorrentes do pagamento a destempo e/ou por
meio das modalidades de pagamento autorizadas.
(...)
Todavia, no caso em tela, o que pretende o agente fazendário é impor ao
Impugnante restrições não previstas na legislação, quais sejam: vedação de
pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro após o vencimento da guia
e vedação à utilização do parcelamento como meio de pagamento da
contribuição.
(...)
Não fosse o bastante, cabe destacar que, ao verificar uma declaração a
menor de CPRB, a RFB promoverá o lançamento de ofício da diferença
devida, dentro dos parâmetros do regime tributário optado pelo
contribuinte. Ou seja, não irá desconsiderar a opção do contribuinte pela
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

CPRB apenas por conta de tal recolhimento equivocado, na medida em que
inequívoco o ato de manifestação de vontade do contribuinte.
Por fim, cumpre mencionar que a União Federal possui meios próprios
para a cobrança de débitos fiscais com intuito de obrigar as empresas ao
recolhimento de tributos, não sendo necessário, porquanto ilegal, a
imposição de restrições ao direito do contribuinte de usufruir de benefício
fiscal à ele concedido.
(...)
O que se verifica, in casu, é a lavratura de auto e constituição de crédito
com base em mudança de interpretação da RFB acerca dos requisitos a
serem observados pelo contribuinte para a fruição de benefício fiscal
concedido, à despeito de uma situação legítima, aceita e consolidada, o que
evidencia a ilegalidade do lançamento realizado e, por conseguinte,
necessário acolhimento da presente impugnação para sua desconstituição.
(grifo nosso)
Da Apreciação dos argumentos expostos quanto ao direito questionado
5.2. O tema “opção pela CPRB”, que se refere este processo, apresenta situação
peculiar. A apreciação da procedência/improcedência do lançamento ou a
procedência/improcedência dos argumentos da impugnante, implica em se
considerar o “tempo”. Ao tempo do lançamento o procedimento fiscal foi
realizado de acordo com o entendimento defendido no âmbito da Receita Federal,
que sofreu alterações recentes, sendo que a depender das condições apresentadas
por cada contribuinte, de acordo com os novos critérios estabelecidos, pode
ocorrer ou não a revisão dos Autos de Infração relacionados.
5.3. Quando da lavratura do auto de infração a autoridade fiscal considerou o
disposto na lei, de acordo com a interpretação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) vigente a época, ou seja, que a opção pelo regime da CPRB para
os anos de 2016 e seguintes deveria ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, não
sendo admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
5.4. A controvérsia diz
respeito
ao recolhimento
das
contribuições
previdenciárias patronais, que a depender das disposições legais e do período de
apuração poderiam incidir sobre a folha de pagamento dos trabalhadores da
empresa ou por substituição incidir sobre seu faturamento. A partir de
01/12/2015, com a entrada em vigor das alterações promovidas na Lei no
12.546/2011 pelo artigo 1o da Lei no 13.161/2015, o regime da CPRB passou a
ser facultativo, devendo a opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o
e 8o da Lei no 12.546/2011 ser manifestada pelo contribuinte. No tocante a opção
facultativa, a Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) no 1.436/2013, foi alterada em seu art. 1o, com a inclusão do
parágrafo 5o pela Instrução Normativa (RFB) no 1597, de 01 de dezembro de
2015.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

5.5. Assim, a apreciação dos argumentos do contribuinte segue conforme
destacou na impugnação, em confronto com o relato da autoridade fiscal e o
conjunto probatório acostado aos autos.
5.6. Antes da análise dos argumentos da Autuada, cabe, primeiramente, fixar a
forma como se deveria e deve operar opção pela CPRB. Assim prevê o artigo 9o,
§ 13o, da Lei 12.546/11:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável
para todo o ano calendário. (incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
(grifo nosso)
5.7. A partir da leitura do dispositivo infere-se que:
cabe ao contribuinte, e somente a ele, a prerrogativa de eleição do
regime mais favorável sob o prisma tributário; e
o recolhimento é a forma materialmente cabível de exercitar a opção,
ou seja, não é a Administração Tributária que o exige; é a própria Lei no
12.546/2011.
5.8. Cumpre mencionar, então, que a autoridade lançadora, com base nos atos
normativos existentes e na interpretação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) vigente à época do lançamento, entendeu que não teria restado
comprovada a opção da empresa pela CPRB, para o ano de 2017, conforme
explicitado no Relatório Fiscal, do qual se transcreve trecho abaixo.
9. A situação de fato é que a empresa remunerou trabalhadores segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como auferiu receitas em
todos os meses do período, e o presente lançamento, refere-se unicamente à
contribuição da parte patronal, tendo como fatos geradores as
remunerações constantes das folhas de paga mento/GFIP.
10. Todavia, é importante esclarecer que, com relação à opção permitida
para a atividade econômica e/ou produtos, para apurar a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), modalidade conhecida
também pelo termo "Desoneração da Folha de Pagamento", instituída pelo
art. 8o da Lei no 12.546 de 14 de dezembro de 2011 se faz necessária para
definir se a base para contribuição será sobre a folha de pagamento (Guia
da Previdência Social - GPS código 2100) ou sobre a receita bruta,
conforme disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011 e na Lei no
13.161, de 31 de agosto de 2015 (§ 13). Os códigos do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) são o no 2985 ou 2991, em com
vistas no inciso II, § 6o do art. Da Instrução Normativa RFB no 1.597, de 1o
de dezembro de 2015, atualmente regida pela Instrução Normativa RFB
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

2.053, de 06 de dezembro de 2021. No caso presente a empresa teria o
enquadramento pela atividade exercida.
11. Constatou-se, porém, que a empresa, ignorando a competência 01/2017
deixou de arrecadar no vencimento, em DARF, no código 2985, CPRB, com
vistas ao atendimento do disposto no art. 7o da referida lei, em batimento
conforme relatório produzido por esta auditoria (Anexos 1). (grifo nosso)
5.9. Vale registrar que sobre o assunto, sempre houve bastante divergência em
relação à forma de manifestação da opção. No entendimento da fiscalização, a
literalidade da norma sempre fora suficiente para demonstrar que a opção
somente poderia ser realizada mediante o respectivo recolhimento integral e
tempestivo da contribuição apurada como devida na competência janeiro de cada
ano-calendário, ou, na primeira competência com faturamento, no caso de início
de atividades.
5.10. Diante do acima exposto, no momento da lavratura do presente auto de
infração, somente o pagamento, frise-se, integral e contemporâneo aos fatos
geradores, seria forma de manifestação da opção, não havendo qualquer outro
procedimento ou medida adotada pelo contribuinte capaz de substituir esta forma
legalmente prevista.
5.11. Entretanto, ao longo do tempo, recolhimentos intempestivos, ou mesmo
parcelamentos formulados pelo contribuinte e aceitos pela Receita Federal do
Brasil, deixaram de ser considerados como forma de manifestação da opção.
Também, o cumprimento da obrigação acessória relativa à apuração e
declaração da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no
12.546/2011) devida em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF não seriam aceitos como forma de manifestação da opção.
5.12. De outro lado, os contribuintes, ao contrário, debatem sobre o alcance da
norma, procurando legitimar o pagamento intempestivo, a declaração em DCTF
e mesmo o parcelamento da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB
(Lei no 12.546/2011) como formas válidas de manifestação da opção.
5.13. Em razão das decisões judiciais à parte, exaradas em processos individuais,
a Administração Tributária entendeu por bem esclarecer o assunto, editando a
Solução de Consulta Interna COSIT no 14, de 05/11/2018, com o seguinte teor:
Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13. (grifos nossos)
5.14. A Portaria RFB no 1.936, de 06/11/2018, que dispõe sobre consulta Interna,
consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, solução de conflitos de
competência entre unidades descentralizadas, revisão de atos normativos
elaborados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sobre a realização de
atividades em colaboração com a Coordenação-Geral de Tributação pelas
Divisões de Tributação das Superintendências Regionais da Receita Federal do
Brasil e por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, prevê:
Portaria RFB no 1.936/2018
(...)
Art. 1o Esta Portaria dispõe sobre a formulação, o encaminhamento e a
solução de Consulta Interna referente a interpretação da legislação
tributária, aduaneira e correlata de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), sobre consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), sobre solução de conflitos de competência entre
unidades descentralizadas, sobre revisão de atos normativos elaborados
pela RFB e sobre a realização de atividades em colaboração com a
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) pelas Divisões de Tributação
(Disit) das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil
(SRRF) e por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 6o A Consulta Interna será solucionada mediante os seguintes atos,
ressalvado o disposto no § 2o:
I – Solução de Consulta Interna (SCI);
(...)
Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação:
(...)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
(...)
§ 2o A SCI e o Parecer RFB serão divulgados no sistema Normas - Gestão
da Informação.
5.15. Assim, pelo teor do acima transcrito, fica patente a vinculação da RFB
(fiscalização e julgamento administrativo) quanto ao entendimento fixado pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 14, de 05/11/2018, vigente a época da
lavratura do Auto de Infração, ora contestado.
5.16. No entanto, os questionamentos continuaram ao longo dos anos, sendo
então apresentada nova consulta interna, objetivando solucionar a controvérsia
jurídica, que foi resumida em três questões principais: (i) definir se apenas o
pagamento poderia ser admitido como meio de comprovação da opção pela
CPRB ou se outros procedimentos poderiam ser considerados como manifestação
expressa e irretratável da escolha pela tributação substitutiva; (ii) definir se há
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

limite temporal para que o procedimento seja realizado; e (iii) definir se há
outras circunstâncias que impeçam o exercício desse direito pelo contribuinte.
5.17. Considerando a legislação de regência de outros tributos administrados
pela RFB, em situação semelhante, sugeriu-se nessa consulta, em razão da
similitude, que uma vez que o pagamento do tributo (que deveria ocorrer antes)
não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois
o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido de
parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União. Assim, sugeriu-se que a opção pelo regime
de tributação pela CPRB deveria ser considerada válida com base na
manifestação inequívoca do contribuinte na DCTF ou na DCTFWeb entregue à
RFB, por meio da qual opera-se a confissão do débito e a constituição definitiva
do crédito tributário correspondente, como ocorre com relação a outros tributos
com suas respectivas peculiaridades.
5.18. Questionou-se também como a declaração pode ser hábil para confessar e
constituir o crédito tributário, viabilizar a inscrição em DAU, e,
consequentemente, constranger o patrimônio do devedor, impedir a emissão de
CND, estipular o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
tributário e não ser hábil para definir a forma de tributação.
5.19. Os questionamentos e sugestões foram acolhidos, sendo reformado o
entendimento e orientação anterior por meio de nova Solução de Consulta
Interna COSIT, determinando novos critérios nas condições que estabelece.
5.20. Assim, recentemente, em 06/06/2022, foi publicada no Boletim de Serviço da
RFB (seção 01, página 02), a Solução de Consulta Interna COSIT no 03, de
27/05/2022. Seguem trechos de suas disposições:
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022
(...)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Relatório
(...)
1. A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6a Região
Fiscal solicita, nos termos da Nota Disit/SRRF06 no 1, de 16 de abril de
2021, revisão da Solução de Consulta Interna no 14, de 5 de novembro de
2018, que concluiu no sentido de que a opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), em substituição ao regime
ordinário de contribuição sobre a folha de salários, deve ser feita mediante
pagamento tempestivo da CPRB relativa ao mês de janeiro de cada ano, ou
à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada.
2. Segundo a Superintendência, a validade da opção pelo regime da CPRB
não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência
janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, pois: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da
DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e
torna o declarante responsável pelo débito confessado.
(...)
5. A controvérsia jurídica pode ser resumida em três questões principais:
(1) definir se apenas o pagamento pode ser admitido como meio de
comprovação da opção pela CPRB ou se outros procedimentos poderiam
ser considerados como manifestação expressa e irretratável da escolha pela
tributação substitutiva; (2) definir se há limite temporal para que o
procedimento seja realizado; e (3) definir se há outras circunstâncias que
impeçam o exercício desse direito pelo contribuinte.
Fundamentos
(...)
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada,
de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes
dispositivos legais:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o
será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente
sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e
será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no
13.161, de 2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003) (grifado)
(...)
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após
o prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não
incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar
que, uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos, tendo em vista
que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente da omissão do
sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o disposto
no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

(...)
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546,
de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja
constatada a ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a
fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime
de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14,
de 2018.
(grifos nossos)
5.21. Como se vê, a SC COSIT no 03/2022, trouxe uma orientação absolutamente
diversa daquela até então em vigor e com eficácia vinculante (SCI COSIT no
14/2018), de forma a estabelecer que, no caso específico da Contribuição
Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no 12.546/2011), a opção deve ser
considerada válida se feita por uma destas formas:
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
5.22. Estabelece ainda o seguinte:
ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização
deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
reformar integralmente a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
5.23. Assim estabelece o ato que “não há prazo para a manifestação da opção
pela CPRB”, ressalvados os prazos estabelecidos pela própria Lei no
12.546/2011. Nesse ponto, é interessante observar que mesmo a entrega
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

intempestiva de declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, hoje DCTFWeb) ou o recolhimento intempestivo da
contribuição devida, não promovem a “preclusão do direito de exercício de
opção”. O único impedimento à manifestação da opção seria a ciência do
contribuinte quanto ao início do procedimento fiscal, hipótese na qual, perderia
ele a sua espontaneidade.
5.24. Em síntese, pela leitura da SCI no 03/2022, o contribuinte pode exercitar a
qualquer tempo, e enquanto não iniciado procedimento fiscal contra ele, sua
opção pelo regime da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei
no 12.546/2011), seja pela forma do recolhimento do tributo, seja pela
apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
seja pela formulação de compensação via PER/DCOMP.

5.25. No caso concreto, a própria Fiscalização informa no Relatório Fiscal, que o
contribuinte apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, informando valores referentes a CPRB.
5. Verificou-se na auditoria, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
informadas, contabilidade, Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) em batimento com as Guias da Previdência Social (GPS)
e os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e, ao final,
apuradas as diferenças a seguir relatadas. Observamos que para as
competências 01/2017 e 02/2017 não houve nenhum recolhimento da parte
patronal sobre a folha de pagamento.
(...)
12. A empresa obteve receita operacional regular em todas as competências
do ano, fatos confirmados pela contabilidade; e, a DCTF onde informa que
haveria valores referentes à CPRB, cuja opção não se confirmou mediante
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

o recolhimento no vencimento da primeira competência anual a esse título.
Assim sendo, o fato gerador da contribuição patronal recaiu sobre a folha
de pagamento.
(...)
24. Para o período auditado, são provas a contabilidade da auditada, folha
de pagamento, GFIP, DARF e a GPS, em boa guarda nos seus arquivos e
ainda as informações prestadas. A GFIP, amostra Anexo 2, e DCTF foram
remetidas via conectividade, as quais comprovam e dão suporte a este
lançamento fiscal. Ainda faz prova o presente Auto de Infração ora lavrado,
quando inconteste, acompanhado dos Anexos 1 a 3.
25. No lançamento, considerou-se o Manual Normativo de Arquivos
Digitais (MANAD) enviado, ECD-SPED (Escrituração Contábil Digital
pelo Sistema Público de Escrituração Digital), DCTF, a GFIP entregue que
figurava no banco de dados da Receita Federal do Brasil (RFB) na data de
início dos procedimentos fiscais, em 11/10/2021, na ciência obtida da
sociedade empresária.
(grifo nosso)

5.26. O Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF segue às fls. 32 a 35,
sendo que a ciência do contribuinte se deu em 08/10/2021, consoante AR de fls.
37.
5.27. Note-se, também, que, em consulta ao sistema informatizado da RFB, se
verificou que todas as DCTF do período de 01/2017 a 12/2017 foram
apresentadas pela empresa antes do início da ação fiscal, que se deu em
08/10/2021, com a ciência pelo sujeito passivo do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, que segue acostado aos autos.
5.28. Em pesquisa aos sistemas da RFB confirma-se o envio das DCTF em 2017 a
partir de 21/03/2017 daquele ano, sendo que alguns meses apresentam
retificadoras enviadas em 2018 e 2021. Segue tela do sistema informatizado
institucional referente as DCTF relativas aos meses de 2017, demonstrando que
as últimas retificadoras foram enviadas em 19/04/2021.
DCTF REFERENTES AS COMPETÊNCIAS 01/2017 A 12/2017 (vide quadro de
fls. 372)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

5.29. Portanto, em pesquisa realizada no sistema da RFB, confirma-se que a
empresa apresentou declarações (DCTF), para o ano de 2017, antes de iniciado o
procedimento fiscal.
5.30. Colaciona-se a seguir telas do sistema institucional referentes a DCTF da
competência janeiro de 2017, que demonstram a data de recepção e
processamento em 21/03/2017 e a confirmação da opção pela CPRB.
01/2017 – DCTF – RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO – 21/03/2017 (vide
quadro de fls. 373)

01/2017 – DCTF – EMPRESA OPTANTE PELO CPR (vide quadro de fls. 373)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

5.31. A seguir extrai-se do sistema institucional Extrato do declarante com a
relação das importâncias declaradas em DCTF em cada mês do ano de 2017
especificamente com relação ao tributo em questão.

5.32. No tocante a competência janeiro de 2017, o valor declarado de 66.739,65,
referente a CPRB, segue também demonstrado em extração da DCTF do referido
mês.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

5.33. Em sede de impugnação a Autuada junta o pedido de parcelamento da
competência 01/2017, recibo da confirmação da negociação do valor de
66.739,65 junto com importâncias devidas de duas competências anteriores (fls.
75) datado de 29/03/2017, ou seja, antes de iniciado o procedimento fiscal, uma
vez que o envio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls. 32/35 com
ciência do contribuinte pelo correio se deu em 08/10/2021, conforme AR fls. 37.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

5.34. Diante do exposto, por força exclusivamente do efeito vinculatório ao
entendimento trazido pela SCI no 03/2022, cabe reconhecer a improcedência do
lançamento levado a efeito pela Fiscalização.
Dos pedidos
6. Ante o explicitado no voto, tem-se que a impugnação apresentada pelo
contribuinte deve ser recebida e conhecida.
6.1. Diante do novo entendimento vinculante exposto pela SCI no 03/2022,
forçoso concluir pela improcedência do auto de infração, conforme
fundamentado no corpo deste voto, o que implica em restar atendido o pedido de
provimento da impugnação.
6.2. No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, este resta
prejudicado, uma vez que foi atendido o requerimento principal do contribuinte.
Conclusão
7. Desta forma, julgo procedente a impugnação, com exoneração do crédito
tributário, pelos fundamentos expostos neste voto.

Do Recurso de Oficio
Nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, e artigo 70, § 3o do
Decreto no 7.574/2011 e em face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017,
tendo em vista que foi excluído crédito que excede o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), o Presidente da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08) recorreu de Ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Redator Ad Hoc.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Examinando os autos, verifica-se que o reexame necessário foi interposto após
exoneração de crédito tributário do Auto de Infração de fls. 2 e segs., em valor superior a R$
2.500.000,00 (imposto mais multa), limite então estabelecido pela Portaria MF no 63/2017, com
amparo no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/72.
O limite para o reexame de ofício foi majorado pela Portaria MF no 02, de
17/01/2023 em vigor, que revogou a Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser aplicada de imediato
aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Extrai-se dos autos que foi exonerado todo o crédito tributário lançado, nos
seguintes valores (fls. 2 c/c 276):

Posto que na data deste julgamento o valor exonerado é inferior ao limite de
alçada vigente, que é de R$ 15 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.

Observo, apenas para registro, que verifica-se às fls. 382 a Informação
EC0J2/CTSJ — DEVAT09 no 3.300, de 16 de dezembro de 2022, que, para fins de aferição de
eventual concomitância entre as esferas administrativa e judicial (Parecer Normativo Cosit no 7,
de 22 de agosto de 2014), informa que o contribuinte interessado impetrou Mandado de
Segurança
(MS)
no
5012272-51.2022.4.04.7200,
perante
a
32
Vara
Federal
de
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720160/2022-95

Florianópolis/SC, em 03/05/2022, no qual requer a concessão da segurança para: (c1) reconhecer
o direito à impetrante de recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta no ano de
2017, com o consequente adimplemento das contribuições previdenciárias correspondentes, nos
termos já realizados, e (c2) reconhecer a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária
sobre salário, com a consequente anulação dos processos administrativos 10340-
720.160/2022-95 e 10340.720162/2022-84, com a desconstituição dos créditos tributários ali
inscritos.
Entendo que não há alçada deste Conselho para analisar a questão nesse momento
processual.

Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 443
DF CARF MF
Original